Tribunal: TJBA
Processo: 8045367-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045367-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VINICIUS JOSE DA SILVA MARQUES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, ALCANÇANDO A SUA POSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 784/STF. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, à luz do Tema 784 do STF, negou provimento a recurso de apelação interposto por candidato aprovado na 3.071ª posição no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 01/2012 (Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia), o qual alegava direito subjetivo à convocação e nomeação, em razão do surgimento de vagas durante a validade do certame. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o surgimento de vacâncias durante a validade do concurso seria suficiente para conferir ao candidato aprovado fora do número de vagas direito subjetivo à convocação; e (ii) verificar se houve preterição arbitrária e imotivada que justificasse a intervenção judicial para garantir a nomeação do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), firmou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados além do número de vagas previstas em edital, ressalvadas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada. 4. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige prova inequívoca de que houve necessidade inadiável da Administração, com vagas efetivamente disponíveis e destinadas ao concurso em questão, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Os documentos apresentados revelam que, após convocação até a colocação 2.083, o número de exclusões posteriores (558) não alcança a posição do recorrente (3.071), inexistindo, pois, número de vagas suficientes a amparar a pretensão. 6. Precedentes supostamente favoráveis não vinculam horizontalmente a decisão, mormente porque o recorrente não apresentou prova robusta da alegada preterição, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A decisão monocrática do Relator encontra amparo no art. 932, IV, “b”, do CPC, por se fundamentar em tese firmada em repercussão geral, não havendo violação ao princípio da colegialidade, tampouco nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou de manifesta necessidade da Administração durante a validade do certame. 2. O surgimento de exclusões ou desclassificações deve ser suficiente, em número e tempo, para alcançar a classificação do candidato, sob pena de não configurar preterição. 3. A ausência de comprovação cabal dos fatos constitutivos do direito impede a intervenção judicial, prevalecendo a discricionariedade administrativa no provimento de cargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8045367-92.2020.8.05.0001, em que figura como agravante VINICIUS JOSÉ DA SILVA MARQUES, e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.